Tribunal: TJDFT
Processo: 0719048-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que determinou seja mantida a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, e decretou a prisão preventiva da denunciada RITA DE CASCIA MARQUES DA COSTA. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Eis os fundamentos da decisão atacada (ID 17119845, pp. 21/23): Trata-se de resposta à acusação ofertada pela denunciada RITA DE CASCIA MARQUES DA COSTA, patrocinada pelo NPJ/PROJEÇÃO (ID 63911916). Suscita a nulidade da decisão de ID 47087691, a qual reputou a ré citada. Argumenta que, a despeito de a denunciada ter constituído advogado e juntado procuração nos autos, o instrumento de mandato não outorga ao causídico poderes especiais para receber citação. Diante disso, entende que houve afronta ao artigo 105, do Código de Processo Civil. Afirma que o vício de citação impossibilita o exercício da ampla defesa e deve ser declarado nulo, nos termos do artigo 564, inciso III, do Código de Processo Penal. Carreia precedentes jurisprudenciais em amparo ao seu entendimento. Por fim, subsidiariamente, requer a juntada da FAP da acusada, atualizada e esclarecida, e arrola como testemunhas as mesmas indicadas pelo Ministério Público. Instado, o Órgão Ministerial oficiou pelo reconhecimento da nulidade apontada pela Defesa, ao tempo em que postulou pelo decreto da prisão preventiva da denunciada para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal. É o relatório. DECIDO. Ao compulsar os autos, verificou que a acusada foi citada via editalícia e, inicialmente, não compareceu em Juízo e também não constituiu advogado (ID 47087674), razão por que foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (ID 47087670). Posteriormente, a denunciada constituiu advogado nos autos, conforme instrumento de mandato de ID 47087685, justificando a prolação da decisão de ID 47087691 que a reputou citada, conforme orientação jurisprudencial do Pretório Excelso. Por outro lado, como bem realçado pela Defesa, o instrumento de mandato de ID 47087685 não conferiu ao causídico poderes expressos e específicos para receber citação, tratando-se apenas de procuração que outorga poderes para a prática de atos pertinentes ao foro em geral. Logo, a despeito da constituição de defesa técnica, não há como considerar suprida a necessidade de citação, sob pena de flagrante afronta ao disposto no artigo 105, do CPC, com aplicação subsidiária ao Processo Penal, nos termos do artigo 3o,do CPP. Nesse sentido, e tendo em vista que o vício de citação enseja nulidade absoluta, pois malfere os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, a revogação da decisão de ID 47087691 é medida que se impõe, devendo permanecer a situação processual a que alude o artigo 366, do CPP. Noutro giro, como bem realçado pelo Ministério Público, nesse momento, o decreto da prisão cautelar da acusada se faz necessário. A acusada foi detida em situação de flagrância, mas posta em liberdade, mediante o pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial, conforme ID 47087636. Ela também foi cientificada das condições estabelecidas pelos artigos 327 e 328, ambos do CPP (ID 47087636). Não obstante isso, as tentativas de citação pessoal da denunciada no endereço constante dos autos restaram infrutíferas (IDs 47087664 e 68096781), demonstrando, com isso, o claro intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. Extrai-se também, conforme destacado pelo Parquet que “...a procuração juntada aos autos sequer aponta o endereço da acusada. De fato, o que se vê no local destinado ao endereço é que ela reside “nesta capital”, o que já demonstra a real intenção da acusada em não se ver processada...”. E a ausência a acusada do distrito da culpa também traz inconveniência à instrução criminal. Por outro lado, a regular situação de flagrância em que surpreendida a acusada e o recebimento da denúncia torna certa a materialidade delitiva e indicativo mais que suficiente da autoria, pressupostos do encarceramento cautelar. Ante o exposto, REVOGO a decisão de ID 47087691 e determino seja mantida a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos da decisão de ID 47087670. E ainda, DECRETO a prisão preventiva da denunciada RITA DE CASCIA MARQUES DA COSTA, o que faço para garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, com fulcro no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal. Decreto também o quebramento da fiança prestada em favor da acusada. Isso porque de acordo com os artigos 327 e 328 do CPP, o afiançado se obriga a comparecer a todos os atos do processo, sempre que instado, bem como a manter seu endereço atualizado, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, DECLARO o perdimento da metade do valor da garantia real em favor do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, nos termos do artigo 343 do CPP, artigo 2o, VI, da Lei Complementar 79/94. Expeça-se mandado de prisão em desfavor da acusada RITA DE CASCIA MARQUES DA COSTA , com prazo de validade de 08 (oito) anos, a contar da data da presente decisão. Oficie-se à instituição financeira em que depositada a fiança quebrada, nos termos do artigo 18 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Intimem-se. TAGUATINGA-DF, Quinta-feira, 28 de Maio de 2020 19:05:21. Adequada, em exame inicial, a fundamentação. O fato de não constar endereço da paciente é indicativo da sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal e também de obstar a conclusão da instrução criminal, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo na forma do art. 366 do CPP. Já decidiu a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). “Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia” (HC 554.111/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de junho 2020. Des. Mario Machado Relator